Tribunal: TJDFT
Processo: 0000957-62.2019.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000957-62.2019.8.07.0002 RECORRENTE: RONAS RICARDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO. CRIME ÚNICO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÚMERO DE CRIMES. PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. CRIME CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Se o agente, por ação única, subtrai bens de vítimas distintas, está configurado o concurso formal de delitos e não crime único, não sendo fundamento suficiente para modificar este entendimento a mera alegação de ausência de dolo, tanto mais quando subtraídos bens que sabidamente são de uso pessoal (celulares e carteiras contendo documentos pessoais). II - Quando o agente desfere tiros na direção de dois policiais quando da tentativa de fuga, está configurada a prática de dois crimes de roubo impróprio. III - A quantidade de delitos para fins de unificação de penas é indicada pelo número de patrimônios subtraídos. IV - Havendo mais de uma causa de aumento de pena, a sobejante pode ser utilizada para majoração da pena-base, como ocorre no crime de roubo cometido em concurso de pessoas (utilizado na primeira fase) e com emprego de arma de fogo (destacada para a terceira etapa). V - Havendo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que se aplica apenas um dos critérios para unificação, para evitar bis in idem. VI - Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá ser aplicado o parágrafo único do art. 71 do CP. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 71 do Código Penal, sustentando que a fração aplicada em decorrência do reconhecimento do crime continuado carece de fundamentação idônea. Aduz que a simples menção das circunstâncias judiciais, junto dos elementos objetivos e subjetivos, não é apta para justificar a aplicação da pena em dobro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009